Tribunal: TJSP
Processo: 0002346-94.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das basilares no mínimo, a atenuação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto. Apreendidos 942,68g de Cannabis

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das basilares no mínimo, a atenuação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto. Apreendidos 942,68g de Cannabis sativa L. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparos. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo. Aplicação do redutor permanece inalterada somente à míngua de recurso ministerial. Regime semiaberto também não comporta reformas face a resignação do Ministério Público. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença inalterada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002346-
94.2017.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante SIDNEI BONIFACIO DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
2
APELAÇÃO No 0002346-94.2017.8.26.0270
Apelante: SIDNEI BONIFÁCIO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapeva
Magistrado(a): Dr(a). Heloisa Assunção Pereira Pandino
Voto no: 11.267
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado.
Sentença
condenatória.
Defesa
requer
a
absolvição
por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das
basilares no mínimo, a atenuação do regime prisional e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto
probatório robusto. Apreendidos 942,68g de Cannabis sativa L.
Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de
tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparos.
Cabível a fixação das basilares acima do mínimo. Aplicação do
redutor permanece inalterada somente à míngua de recurso
ministerial. Regime semiaberto também não comporta reformas
face a resignação do Ministério Público. Impossibilidade de
substituição por restritiva de direitos. Sentença inalterada. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de SIDNEI BONIFÁCIO DE SOUZA, em face da r. sentença, cujo relatório
acolho, publicada em 12 de fevereiro de 2020, na qual o MM. Juízo da 3a Vara
Judicial da comarca de Itapeva condenou-o às penas de 01 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 (cento e
noventa e quatro) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, permitindo-lhe o apelo em liberdade (fls. 802/832).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a fixação das basilares no
mínimo, a atenuação do regime prisional e a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 854/874).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 880/882).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
3
Regularmente processado o recurso, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 892/900), vindo os
autos conclusos em 15 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
O apelo não comporta provimento.
Segundo narra a denúncia, em dia e horário ignorados, mas
antes do dia 06 de maio de 2016, na cidade de Itapeva, SIDNEI BONIFÁCIO DE
SOUZA, Sandro Fogaça de Lima, Adriano Aparecido Fogaça, Fernando Souza de
Almeida, Nerivaldo Gonçalves, Anildo Carlos Batista, Reginaldo Laurindo dos
Santos, Edivaldo Gomes Ferreira, com unidade de desígnios e comunhão de
esforços, venderam, transportaram e adquiriram, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, drogas consistentes em 01 (um) 'tijolo' de maconha (Cannabis
sativa L), com peso líquido de 942,68 (novecentos e quarenta e dois gramas e
sessenta e oito centigramas).
Conforme a inicial, em data pretérita, em local ignorado,
Nerivaldo, Anildo, Reginaldo e Edivaldo negociaram quantidade indeterminada de
drogas com Adriano, Fernando e Sandro.
A droga negociada foi transportada por Nerivaldo no
automóvel marca I/Audi A4 2.0 T FSI, cor preta. O ora apelante SIDNEI e o
acusado Anildo prestaram auxílio a Nerivaldo no transporte da droga, pois vieram
no veículo VW/Polo logo à frente de Nerivaldo, como “batedores”.
A Polícia Civil acompanhava o diálogo dos acusados em
razão de interceptação telefônica, judicialmente autorizada. Cientes do
transporte, policiais montaram um bloqueio para interceptar Nerivaldo, que estava
com a droga.
Todavia, Nerivaldo conseguiu, realizando disparo de arma
de fogo, furar o bloqueio policial. Foi acompanhado, mas não foi possível alcançá-
lo. Consumada a fuga, os acusados conseguiram descarregar as drogas e o
veículo Audi foi abandonado. Contudo, no interior desse veículo foi “deixado” 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
4
(um) tijolo de maconha, com peso líquido de 942,68g (novecentos e quarenta e
dois gramas e sessenta e oito centigramas).
Em continuidade ao monitoramento das ligações, Anildo,
Reginaldo e Edivaldo passaram a cobrar, com insistência, a droga adquirida por
Adriano, Fernando e Sandro. O pagamento foi realizado, inclusive, com a entrega
de um veículo VW/Golf.
Em virtude destes fatos, SIDNEI BONIFÁCIO DE SOUZA,
Sandro Fogaça de Lima, Adriano Aparecido Fogaça, Fernando Souza de
Almeida, Nerivaldo Gonçalves, Anildo Carlos Batista, Reginaldo Laurindo dos
Santos e Edivaldo Gomes Ferreira foram denunciados como incursos no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06. Nerivaldo também foi denunciado pela prática dos
crimes previstos no artigo 15 da Lei 10.826/03 e no artigo 180 do Código Penal.
O ora apelante SIDNEI não foi localizado para ser citado,
motivo pelo qual o feito restou desmembrado em relação a ele.
Posteriormente, o réu constituiu defensor (fls. 651/652), que
apresentou resposta à acusação (fls. 657/663) e o feito teve regular seguimento.
Após
a
instrução
processual,
sobreveio
sentença
condenatória, nos termos da denúncia.
Irresignada, a Defesa apela requerendo a alteração do
decisum.
Todavia, sem razão.
A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência
(fls. 03/09), pelos termos de declarações (fls. 23/28 e 238/239), pelo relatório da
degravação da interceptação telefônica (fls. 37/213), pelo laudo pericial
toxicológico (fls. 31/33), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo auto
de entrega (fls. 256), bem como pelas demais provas dos autos.
Do mesmo modo a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
5
As testemunhas Danilo Campolim de Almeida, policial civil,
bem como Simião Jairo de Almeida e Marco Antônio da Cruz Benfica, guardas
civis, relataram os fatos em consonância com o disposto na denúncia, de maneira
segura e coerente, sem hesitar.
O ora apelante não foi ouvido em solo policial e, em juízo,
quedou-se revel.
Pois bem.
Em que se pese o louvável esforço defensivo, a versão de
absolvição por falta de provas não merece prosperar.
Restou devidamente comprovado que SIDNEI BONIFÁCIO
DE SOUZA, juntamente com outros indivíduos, com unidade de desígnios e
comunhão de esforços, venderam, transportaram e adquiriram, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 01 (um) 'tijolo' de
maconha (Cannabis sativa L), com peso líquido de 942,68 (novecentos e
quarenta e dois gramas e sessenta e oito centigramas).
Com efeito, o policial responsável pela investigação dos
fatos e os guardas municipais, que colaboraram na ocasião do encontro do
entorpecente no automóvel abandonado, foram seguros e correntes ao relatarem
os fatos com riqueza de detalhes, nos exatos termos da inicial.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples profissão por elas
exercida não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob
compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelos depoentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
6
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais e os guardas foram bastante
convincentes em suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a
desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato de sua condição funcional.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
A alegação da Defesa, no sentido de que o réu está sendo
acusado injustamente, não convence.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, sobretudo considerando as circunstâncias reveladas
pelas investigações realizadas.
Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de
drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
7
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu se enquadra em, pelo
menos, dois núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: vender e
transportar.
Assim, perfeita a condenação do acusado por tráfico ilícito
de drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em absolvição.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria
da pena e das teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal, de maneira suficientemente fundamentada, o que
não admite reparos.
Friso não haver irregularidade na fixação da pena-base
acima do mínimo devido à quantidade dos entorpecentes, desde que justificada
de maneira razoável por meio de dados concretos, bem como respeitados os
critérios da discricionariedade juridicamente vinculada, como ocorre na hipótese
dos autos.
O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
8
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas,
considerará,
com
preponderância
sobre
o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.”
No caso vertente, a expressiva quantidade de drogas

942,68 g (novecentos e quarenta e dois gramas e sessenta e oito centigramas)
de maconha - constitui elemento concreto revelador da gravidade acentuada do
delito e da periculosidade do agente.
Nesse contexto, os entorpecentes encontrados com o
apelante poderiam ser distribuídos a inúmeros usuários, necessitando de
resposta estatal mais contundente.
Diverso do que ocorre com as causas especiais de aumento
ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima, na primeira e
na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado subordina-se ao
convencimento do julgador, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
In casu, a majoração em 1/6 (um sexto) apresenta-se
suficiente e compatível com a conduta, não merecendo alteração.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as
penas não sofreram modificação.
A seguir, o i. Magistrado de piso aplicou o redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços).
Ressalto que, considerando as peculiaridades do caso
vertente, sequer seria o caso de aplicar a mencionada causa de diminuição.
Apesar de o réu ser primário e de não ostentar maus
antecedentes, é imperioso considerar-se que não era traficante eventual,
demonstrando, em verdade, certa estruturação em sua atividade criminosa. Tal
fato é evidenciado, por exemplo, pela grande quantidade de entorpecentes que
armazenava e pelas próprias circunstâncias da apreensão das drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
9
Todavia, em face da ausência de recurso ministerial, deixo
de promover alterações, sob pena de reformatio in pejus.
Desse modo, as penas estabilizam-se em 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias, de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-
multa, no piso.
Estabeleceu-se
o
regime
inicial
semiaberto,
o
que
permanece inalterado somente em virtude da resignação ministerial.
Isso porque, segundo meu entendimento, o mais adequado
seria a fixação do regime inicial fechado.
Com efeito, a conduta do acusado revestiu-se de enorme
gravidade, além de possuir elevado e negativo impacto social.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, a gravidade concreta da conduta do apelante,
decorrente da quantidade dos entorpecentes apreendidos bem como das
peculiaridades da abordagem, exige tratamento mais rigoroso e severo, motivo
pelo qual o réu deveria ser submetido ao regime de segregação total, até que,
paulatinamente, pudesse ser reinserido no corpo social.
O indivíduo que participa do narcotráfico revela extrema
periculosidade, tratando-se de delito gravíssimo, com vitimização elevada e
consequências maléficas a toda a sociedade
Assim, o regime fechado seria aquele que mais se
coadunaria com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
sendo capaz de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Todavia, face a ausência de recurso ministerial, deixo de
promover alterações para evitar indesejável reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-94.2017.8.26.0270 -Voto no 11.267
10
Pelos mesmos motivos, é impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tal medida seria insuficiente e
ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do delito. Acrescente-se que a
vedação encontra amparo nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR